Tribunal: STF
Processo: HC 72770
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME COMETIDO POR MENOR DE VINTE E UM ANOS.
    1. A prescrição da pretensão punitiva do crime de roubo
qualificado ocorre em 20 anos (CP, art. 109, I), porque a pena máxima
cominada é de 15 anos (10 anos pelo tipo básico, aumentado da metade
pela qualificadora - CP, "caput" do art. 157 e seu § 2º). Em se
tratando de réu menor de 21 anos ao tempo do crime, este prazo é
reduzido pela metade (CP, art. 115).
     2. A prescrição da pretensão executória da pena de 5 anos e
quatro meses de reclusão ocorre em 12 anos (CP, art. 110, c/c art. 109,
III). Sendo o réu menor, reduz-se de metade, prescrevendo em 6 anos.
     3. Inocorrência do lapso prescricional da pretensão punitiva
e da prescrição executória, esta mesmo considerada na modalidade
intercorrente ou superveniente (CP, art. 110, § 1º) e na chamada de
retroativa (CP, art. 110, § 2º).
     4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.